Tribunal: TJSP
Processo: 1002696-28.2022.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
V O T O No 38244

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Fraude bancária. Contratação não reconhecida de empréstimos consignados.

Recurso do Réu

Compensação determinada pela r. sentença. Falta de interesse recursal. Recurso não conhecido nesse ponto.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Depoimento pessoal da autora. Desnecessidade. Ônus da

Ementa:
V O T O No 38244

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Fraude bancária. Contratação não reconhecida de empréstimos consignados.

Recurso do Réu

Compensação determinada pela r. sentença. Falta de interesse recursal. Recurso não conhecido nesse ponto.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Depoimento pessoal da autora. Desnecessidade. Ônus da prova. Recurso não provido neste ponto.

Contratação não reconhecida de empréstimo consignado. Ausência de prova da regularidade da contratação. Ônus da prova. Perícia técnica. Contrato nulo. Crédito decorrente de negócio inexigível. Dever de segurança não observado. Responsabilidade civil objetiva. Sentença mantida nesse ponto.

Recurso da Autora

Improcedência do pedido de reparação do dano moral. Ato ilícito grave. Dano moral. Ocorrência. Autora vítima de fraude e atingida substancialmente em sua subsistência digna. Quantum reparatório fixado em R$ 6.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto. Sentença reformada nesse ponto.

Repetição em dobro do indébito. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Afronta à boa-fé objetiva. Cobrança do indébito anterior à publicação do v. acórdão proferido no EAREsp no 600.663/RS. Mantida a sentença nesse ponto.

Recurso da Autora parcialmente provido e do banco Réu conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.